Tribunal: TJDFT
Processo: 0705894-23.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705894-23.2023.8.07.0006 RECORRENTE: PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: NEUZA LOPES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM SISTEMA COMPARTILHADO. IMÓVEL NÃO ENTREGUE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GESTORA DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É aplicável ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a autora se enquadra no conceito de consumidor final, ao passo que as requeridas no conceito de fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. 2. Evidenciado o inadimplemento da ré quanto à obrigação de entregar o imóvel (CDC, art. 14, § 3o, inciso II), procede o pleito autoral de rescisão contratual com devolução integral do valor pago (Súmula 543 do STJ). 3. O parágrafo único do art. 7o c/c §1o do art. 25, ambos do CDC, estabelecem que serão solidariamente responsáveis todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. 4. Diante da rescisão contratual, com o retorno das partes ao estado anterior, todos os integrantes da cadeia de fornecimento devem ser responsabilizados, solidariamente, pela devolução dos valores pagos pelo consumidor, além dos lucros cessantes, com apoio no art. 35, III, do CDC. 5. “O atraso na entrega de imóvel prometido à venda caracteriza mora, obrigando o promitente vendedor a indenizar o promitente comprador pelos lucros cessantes em razão da privação do uso e utilidade do imóvel, como previsto no art. 402 do Código Civil. O prejuízo do promitente comprador é presumido, razão por que independe da comprovação de pagamento dos aluguéis pela parte (AgRg no Resp. 1202506 / RJ 2010/0123862-0 Relator Ministro SIDNEI BENETI).” Precedentes. 6. Apelações conhecidas. Recursos não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a ilegitimidade passiva da CABE – Caixa de Benefícios, pois não houve, segundo afirma, atuação desta na cadeia de consumo; b) artigos 416, parágrafo único, do Código Civil, porquanto a condenação da recorrente à devolução integral dos valores e, simultaneamente, aos lucros cessantes, implica bis in idem; c) artigo 884 do Código Civil, pois a manutenção do acórdão recorrido “gera enriquecimento sem causa da recorrida” (ID 74914546, pág. 5); d) artigos 6o e 49, ambos da Lei 11.101/2005,sustentando que a condenação ao pagamento imediato de valores contraria a mens legis da recuperação judicial. Colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano acerca da fixação de competência, deixando de indicar, contudo, a qual dispositivo de lei infraconstitucional teria o acórdão dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto às teses de ofensa aos artigos 18 do CDC, e 416, parágrafo único, pois a apreciação das razões recursais, quanto à legitimidade passiva e quanto à higidez dos termos da condenação aos lucros cessantes, demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, ficando atraídos os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outra sorte não colhe o especial, quanto à apontada violação aos artigos 884, Código Civil, 6o e 49, ambos da Lei 11.101/2005, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012